Tribunal: TJDFT
Processo: 0710263-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. GENITOR NÃO GUARDIÃO. DIREITO DE VISITAS. SUSPENSÃO. SITUAÇÃO DE RISCO PARA AS CRIANÇAS. AUSÊNCIA DE PROVA ATUAL DA ALEGAÇÃO. MELHOR INTERESSE DAS MENORES. APROFUNDAMENTO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. O regime de visitas materializa o direito das filhas de conviver com o genitor não guardião, assegurando o desenvolvimento de um vínculo afetivo saudável entre os envolvidos, com todas as precauções devidas, devendo ser resguardado sempre o melhor interesse das crianças. Não demonstrado que aquele que visita deixa de providenciar as cautelas sanitárias necessárias à segurança e ao cuidado das infantes, não há como acolher o pedido de suspensão do direito de visitas por esse fundamento. Mais prudente que se aguarde o desenvolvimento do processo, inclusive com a realização de estudo psicossocial, a fim de se apurar as ditas agressões físicas e psicológicas, levando em consideração, inclusive, a manifestação das infantes, a serem ouvidas em ambiente adequado, sem influência ou orientação de nenhuma das partes envolvidas na demanda e sob a tutela de profissionais capacitados para tanto. Com o julgamento de mérito do agravo de instrumento, fica prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão liminar.